Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR PARA REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 59 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO LÓGICA. MATÉRIA A SER ALEGADA PELO RÉU EM MOMENTO OPORTUNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. O art. 59 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
2. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.
3. Hipótese de preclusão lógica operada a partir do momento em que o autor escolhe propor a demanda naquele foro, mesmo havendo regra de competência relativa em sentido contrário.
4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Ceilândia) para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes n. 0722677-41.2019.8.07.0003.